Tribunal: TJSP
Processo: 1009695-46.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Cobrança realizada por média de consumo em razão de suposto impedimento de acesso ao relógio leitor. Premissa equivocada. Prova no sentido da plena possibilidade de leitura do consumo mensal, em razão da localização do relógio do lado externo do muro da residência do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Cobrança realizada por média de consumo em razão de suposto impedimento de acesso ao relógio leitor. Premissa equivocada. Prova no sentido da plena possibilidade de leitura do consumo mensal, em razão da localização do relógio do lado externo do muro da residência do autor. Questionamento administrativo sem a devida resolução da pendência e com posterior corte de fornecimento de energia. Descabimento. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido com a interrupção indevida do serviço essencial. Dano moral "in re ipsa", pelo só fato da coisa. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00, módico ante as circunstâncias do caso. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40415
Registro: 2020.0000367371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009695-46.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado JORGE HILTON VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-46.2017.8.26.0072 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1009695-46.2017.8.26.0072
COMARCA DE BEBEDOURO - 1a Vara Judicial
APELANTE: CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: JORGE HILTON VIANNA
V O T O No 40415
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços. Sentença
de procedência. Cobrança realizada por média de consumo em
razão de suposto impedimento de acesso ao relógio leitor.
Premissa equivocada. Prova no sentido da plena possibilidade de
leitura do consumo mensal, em razão da localização do relógio do
lado externo do muro da residência do autor. Questionamento
administrativo sem a devida resolução da pendência e com
posterior corte de fornecimento de energia. Descabimento. Medida
que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido
com a interrupção indevida do serviço essencial. Dano moral “in
re ipsa”, pelo só fato da coisa. Arbitramento da indenização em R$
5.000,00, módico ante as circunstâncias do caso. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Apela a concessionária ré da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, pela qual declarada a inexigibilidade do débito de R$
707,42 referente à medição pela média de consumo do mês de julho de 2017 e
condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais decorrentes
do corte indevido de serviço. Em resumo, insiste a apelante na legalidade da
cobrança, batendo-se pela impossibilidade de acesso ao relógio medidor a
justificar a metodologia de cobrança adotada; refuta a ocorrência de dano moral,
visando à sua exclusão ou redução. Recurso tempestivo, preparado e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-46.2017.8.26.0072 -Voto no
3
2. O apelo não merece provimento.
As provas coligidas aos autos, tanto documental como oral,
são patentes no sentido de inexistir impedimento de acesso ao relógio medidor
na residência do autor, pois localizado do lado de fora de seu muro.
A ré, por sua vez, afirma que as fotografias juntadas não
retratam a situação ocorrida em 2017 e que o relógio teria sido instalado do lado
de fora do imóvel recentemente, o que justificaria a adoção da cobrança pela
média de consumo por impossibilidade de aceso ao leitor. Mas frise-se que a
apelante somente alega, sem demonstrar de modo concreto que à época haveria
obstáculo à regular medição. A foto juntada nas razões de apelo, além de não
possibilitar a identificação do imóvel como sendo o mesmo da residência do
autor, ainda não permite visualizar a parte de cima do muro, pois a visão está
bloqueada pela árvore posicionada a sua frente pelo ângulo da imagem.
Ausente assim prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito invocado na inicial, tem-se como indevida a cobrança
decorrente de, como bem colocado monocraticamente, premissa equivocada.
A cobrança indevida levou ainda ao também indevido corte
no fornecimento dos serviços de energia elétrica, cuja suspensão durou de
29/09/2017 até 09/10/2017, cessada tão-somente por força de liminar
judicialmente concedida.
Neste caso não há dúvida de que o autor sofreu danos
morais, traduzidos por ter, indevidamente, o corte no fornecimento de energia, por
conta aferida de modo indevido e questionada administrativamente, sem a devida
resolução. Os danos extrapatrimoniais são presumidos e intuitivos pela
interrupção irregular de serviço essencial, de acordo com a lógica natural das
coisas que como tal, extraída da experiência ordinária, a dispensar prova a
respeito por força do art. 375 do Código de Processo Civil. Neste sentido, o só
fato da coisa (“in re ipsa”) justifica a reparabilidade do dano moral, o que é
assunto pacífico hoje no E. STJ. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-46.2017.8.26.0072 -Voto no
4
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. ART. 20, § 3o, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
A jurisprudência deste Pretório está consolidada no sentido de que, na
concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a
responsabilização do agente por força do simples fato da violação.
Nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, em havendo condenação, a verba
honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, e não
sobre o valor atribuído à causa.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp No 851.522 SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)
Diante de todo explanado, resta configurado o dano moral
indenizável, decorrente da indevida interrupção do fornecimento de água.
Neste sentido, a reparação moral devida apresenta natureza
punitiva e compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos,
de onde proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
mormente diante da evidente culpa da ré.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub
examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação
do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p.
266/267).
Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser
arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a vítima e
de também não representar punição irrisória ao ofensor.
A indenização foi arbitrada pelo juízo “a quo” em R$
5.000,00, importância esta que atende a dupla finalidade da reparação moral,
qual seja, a compensação da vítima e a inibição ao ofensor à prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-46.2017.8.26.0072 -Voto no
5
semelhantes. Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o, CPC.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator